Tribunal: TJDFT
Processo: 0722144-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. CONCORRENTE. PROPORCÃO. IRRELEVANTE PARA O DEVEDOR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. ATUALIZAÇÃO. DEVIDA. SÚMULA No 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar de constituir direito autônomo do advogado, a legitimidade para discutir e executar os honorários advocatícios é concorrente entre a parte e seu patrono.
2. Os honorários sucumbenciais devem ser divididos proporcionalmente entre os advogados que atuaram na defesa da parte ao longo do processo, mas o devedor não pode se servir de tal argumento para se eximir do pagamento da integralidade dos honorários sucumbenciais.
2.1. Pago ou excutido o valor referente aos honorários de sucumbência, a quantia ficará à disposição do Juízo do cumprimento de sentença, a quem cabe determinar a forma de rateio do valor entre os advogados que atuaram no feito, seja na proporção prevista em acordo entre os causídicos, seja por meio de arbitramento judicial, caso inexistente acordo.
3. Tratando-se de sentença declaratória, os honorários advocatícios são fixados com base no valor da causa, e não da condenação.
3.1. A sentença fixou os honorários com base no valor atualizado da causa, devendo incidir correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula no 14 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.